Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1. Verificado o descumprimento da determinação judicial da 2a Turma Criminal deste E. TJDFT, não é o caso de reapreciar a questão em agravo de instrumento, mas tão somente de executar a ordem já emanada nos autos em que essa foi concedida.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.